Tribunal: CARF
Processo: 11020.917949/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.917949/2011-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.033 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
AGROSPE - AGRO INDUSTRIAL SAO PEDRO DE VACARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
RESSARCIMENTO. CRÉDITO NÃO CUMULATIVO.
É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica com
processo judicial ou processo administrativo fiscal de determinação e exigência
de crédito do PIS e da COFINS cuja decisão definitiva, judicial ou
administrativa, possa alterar o valor a ser ressarcido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.917949/2011-90
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.033 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.917949/2011-90

Relatório
Por bem esclareccr a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito de PIS não-
cumulativo - mercado interno, referente ao 4o trimestre/2006, no valor de R$ 6.861,18,
transmitido através do PER/Dcomp no 31435.82610.060308.1.1.10-0007.
O interessado obteve a concessão de segurança em sentença proferida nos autos do
processo no 5001491-41.2011.404.7107/RS, impetrado junto à Justiça Federal do Rio
Grande do Sul, para que os pedidos de ressarcimento de PIS e Cofins protocolizados em
2008, inclusive o pedido em tela, fossem julgados em 30 dias.
A DRF Caxias do Sul proferiu Relatório Fiscal em face do MPF no
1010600.2011.01068, através do qual concluiu que os referidos Pedidos de
Ressarcimento deveriam ser indeferidos, em virtude do disposto no art. 28 da IN RFB
no 900/2008, pois o contribuinte teria ajuizado a ação ordinária processo no
5000773-44.2011.404.7107/RS, objetivando o reconhecimento de créditos de PIS e
de Cofins, tendo influência direta nos valores a serem ressarcidos, pois o
contribuinte teria registrado os créditos objeto da lide judicial nos PER/Dcomps.
A seguir, a autoridade fiscal proferiu o Despacho Decisório no 16 - DRF/CXL, para
indeferir os Pedidos de Ressarcimento.
O contribuinte foi cientificado pessoalmente em 13/01/2012 (fl. 44).
Em 30/01/2012, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
57/63, para afirmar que com o processo no 5000773- 44.2011.404.7107/RS, pretendia
ter reconhecido o direito de crédito com a aquisição de insumos, mas que em caso de
sucesso, faria o levantamento dos créditos devidos e apuraria o saldo devido junto à
Justiça, não havendo qualquer interferência nos pedidos já analisados pelo Fisco.
Alegou que a decisão conteria inconstitucionalidade, pois restringiria o direito de
petição, ampla defesa, contraditório e devido processo legal, já que os contribuintes
teriam o direito de discutir glosas de PIS e Cofins judicialmente.
Expôs seu entendimento de que o artigo 28 da IN RFB no 900/2008 seria uma sanção
política e teria extrapolado sua competência, ao criar restrição não prevista em lei,
contrariando o princípio da legalidade.
Defendeu, ainda, que o período objeto do processo no 5000773- 44.2011.404.7107/RS
se iniciaria em 03/2006, de modo que os Pedidos de Ressarcimento do ano de 2005 não
seriam afetados pela discussão judicial.
Concluiu, para requerer a procedência da manifestação de inconformidade, com a
reforma do despacho decisório, para afastar a aplicação do art. 28 da IN RFB no
900/2008, o reconhecimento do direito creditório, ou alternativamente, que fossem
analisados os pedidos referentes ao ano-calendário 2005.
Por fim, solicitou o reconhecimento do direito da empresa se creditar das despesas
utilizadas na produção, objeto do processo no 5000773-44.2011.404.7107/RS.

Em 28/08/2018, a DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
RESSARCIMENTO. CRÉDITO NÃO CUMULATIVO.
É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica
com processo judicial ou processo administrativo fiscal de determinação
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.033 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.917949/2011-90

e exigência de crédito do PIS e da COFINS cuja decisão definitiva,
judicial ou administrativa, possa alterar o valor a ser ressarcido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa não possui competência para se manifestar
sobre a constitucionalidade das leis.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL.
A propositura, pela contribuinte, de ação judicial de qualquer espécie
contra a Fazenda Pública, com mesmo objeto do processo administrativo
fiscal, implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso interposto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimado da decisão, em 11/09/2018, consoante Termo de ciência por abertura de
mensagem, a recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário, tempestivo, em
10/10/2018, consoante Termo de solicitação de juntada de documentos, no qual reprisou
parcialmente as alegações ofertadas na manifestação de inconformidade ao tempo que criticava
as razões de decidir do acórdão guerreado. Por fim, requer a reforma da decisão de primeiro grau
e o reconhecimento do direito ao ressarcimento.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.033 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.917949/2011-90

A recorrente não traz nada de novo aos autos, apenas rebate as razões de fato
lançadas pela decisão recorrida acerca dos reflexos que a ação judicial patrocinada pela
recorrente tem sobre o seu pedido de ressarcimento, e repete com outras palavras parte das
mesmas alegações ofertadas na manifestação de inconformidade.
Nessa moldura, adota-se parcialmente as razões da decisão recorrida, a seguir
transcrita, nos termos do art. 57, § 3o, do Anexo II do RICARF:
O contribuinte se insurgiu contra o indeferimento do Pedido de Ressarcimento, para
alegar que a ação judicial que pleiteava o reconhecimento de crédito com a aquisição de
insumos não teria interferência sobre o julgamento do crédito objeto do presente
processo.
A argumentação não merece prosperar.
O art. 28 da IN RFB no 900/2008 dispõe (grifamos):
O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado pela pessoa
jurídica vendedora mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio papel
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 1o O pedido de ressarcimento dos créditos acumulados na forma do inciso II
do caput e do § 3o do art. 27, referente ao saldo credor acumulado no período
de 9 de agosto de 2004 até o final do 1o (primeiro) trimestre-calendário de
2005, somente poderá ser efetuado a partir de 19 de maio de 2005.
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo saldo
credor remanescente no trimestre-calendário, líquido das utilizações por
desconto ou compensação.
§ 3o É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica
com processo judicial ou com processo administrativo fiscal de determinação e
exigência de crédito do PIS/ Pasep e da Cofins cuja decisão definitiva, judicial
ou administrativa, possa alterar o valor a ser ressarcido.
§ 4o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica
deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que a pessoa jurídica não se
encontra na situação mencionada no § 3o.
Posteriormente, a IN RFB no 1.224/2011 modificou a redação dos §§ 3o e 4o do
mencionado artigo:
§ 3o É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do
PIS/Pasep e da Cofins.
§ 4o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica
deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não
se encontra na situação mencionada no § 3o.
Na petição inicial da ação ordinária processo no 5000773- 44.2011.404.7107/RS,
ajuizada pelo contribuinte, foi requerido o seguinte:
DO PEDIDO:
Face ao exposto, requer:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.033 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.917949/2011-90

a) o recebimento da presente ação juntamente com os documentos que a
acompanham, determinando o seu processamento pelo rito ordinário
estabelecido em Lei;
b) seja julgada procedente a presente ação ordinária declaratória,
reconhecendo o direito ao crédito de PIS e COFINS nas aquisições de insumos
utilizados ou necessários a produção, tais como: Embalagens tipo cantoneiras,
pallets e seus acessórios, amarras metálicas, etiquetas, caixas (tampas e
fundos), bandejas, plástico bolha, fita adesiva, sacos plásticos e termógrafos;
Combustíveis utilizados nas empilhadeiras, GLP, óleo diesel e querosene;
Estacas de eucaliptos; e Despesas com manutenção de máquinas e
equipamentos, de bens que são utilizados na produção, como tratores,
caminhões, retro escavadeiras utilizados nos pomares para plantação, forte no
artigo 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, com a condenação da União
Federal a restituir e/ou compensar, os valores referentes aos créditos,
devidamente corrigidos pela SELIC, nas aquisições desde o mês de março de
2006 em diante, em valores a serem apurados em liquidação de sentença;
c) seja citada a ré para querendo, contestar a ação, no prazo legal;
d) condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios, custas processuais
e demais cominações de estilo.
e) a produção de todos os meios de prova em direito admitidos. Inclusive a
pericial, caso seja necessário.
Percebemos, portanto, que o objeto da ação judicial é considerar como insumo, passível
de gerar créditos da não cumulatividade, determinadas aquisições e despesas, as quais
não estariam abrangidas pelo conceito de insumo previsto na legislação.
Deste modo, é evidente que a ação judicial tem resultado direto na valoração dos
créditos do contribuinte. Além disso, no Relatório Fiscal a autoridade da DRF Caxias do
Sul constatou que:
O pedido do contribuinte no processo judicial tem influência direta nos valores
a serem ressarcidos, uma vez que o mesmo vem registrando os créditos objeto
da lide nos Pedidos de Ressarcimento e Compensação (PERDCOMP),
conforme análise fiscal realizada anteriormente no contribuinte.
Correta, assim, a aplicação do § 3o, art. 28, IN RFB no 900/2008.
O requerente solicitou, ainda, que despesas utilizadas na produção, objeto do processo
no 5000773-44.2011.404.7107/RS, fossem consideradas como insumos, passíveis de
gerar crédito.
O ressarcimento em tela está vetado em virtude da existência da ação judicial, mas
observo, de qualquer modo, que a discussão acerca do conceito de insumo objeto do
processo no 5000773-44.2011.404.7107/RS não será tratada na esfera administrativa,
apenas na judicial, pois a concomitância, caracterizada pela identidade de objetos entre
os pleitos judicial e administrativo, inibe a apreciação do pleito no âmbito
administrativo e, no tocante à matéria que é também objeto de ação judicial, esta
decisão é que prevalecerá e vinculará as partes.
Neste sentido, dispõe a Súmula Carf no 1:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo,
de matéria distinta da constante do processo judicial.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.033 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.917949/2011-90

As demais alegações do contribuinte são referentes a cerceamento dos direitos de
petição, devido processo legal e à suposta ilegalidade do art. 28, IN RFB no 900/2008, o
qual seria sanção política e teria extrapolado sua competência.
Ocorre que tais questões não podem ser analisadas pelos Julgadores das Delegacias de
Julgamento da RFB, por haver falta de competência legal à autoridade administrativa
para apreciar inconstitucionalidades e/ou ilegalidades de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional.
A apreciação de matérias dessa natureza encontra-se reservada ao Poder Judiciário
(Constituição Federal, art. 102, I, a e III, b, art. 103, § 2o; Código de Processo Civil –Lei
no 13.105/2015 – arts. 948 a 950; RISTJ, arts. 199 e 200).
Cabe à autoridade administrativa tão somente velar pelo fiel cumprimento das normas
legais até que sejam expungidas do mundo jurídico por uma outra norma superveniente
ou por decisão definitiva pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
Apesar da IN RFB no 900/2008 ter sido revogada, o comando constante do art. 28
permaneceu nas instruções normativas que a sucederam: §3o, art. 32 da IN RFB no
1.300/2012 e art. 59 da IN RFB no 1.717/2017.
Portanto, não é lícito à autoridade administrativa abster-se de cumprir tal norma nem
declarar sua inconstitucionalidade, sob pena de violar o princípio da legalidade, na
primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na segunda.

Posto isso, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital